Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-57.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE.

1. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados nos autos, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, §9°, do CP.

2. A legítima defesa deve ser provada por quem a alega.

3. Na segunda fase de dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base para cada agravante ou atenuante.

4. Conforme o disposto no artigo 44, II, do Código Penal, a reincidência é impeditiva da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

5. Sendo o réu reincidente, correta a fixação de regime prisional mais gravoso.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.